Tribunal: CARF
Processo: 13837.000066/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000066/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.288 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
COSMO HOLANDA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$7.165,76 ao ano-calendário de 2005 em virtude da apuração da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000066/2010-99
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.288 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000066/2010-99

dedução indevida de dependentes, da dedução indevida de despesas instrução, da
dedução indevida da pensão alimentícia judicial e/ou Escritura Pública e dedução
indevida de despesas médicas. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se
encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação parcial (fl. 2 ) apresentada com documentos o contribuinte alega que,
relativamente aos dependentes questiona o montante de R$ 12.636,00 relativos a Cíntia
de Araújo Carvalho, Aleixo de Carvalho, Mary Ellen Gomes, Giuliano Carvalho
Gomes, Cosmo Holanda Gomes Junior, João Pedro de Carvalho Gomes e Lucas Gabriel
de Carvalho Gomes. Alega que o valor de R$ 425,48 relativo a despesas médicas consta
do comprovante de rendimentos e de retenção na fonte em anexo. Quanto a pensão
alimentícia decorre de acordo ou sentença homologada em juízo e já vem descontada no
informe de rendimentos. Concorda com a glosa das despesas com instrução.
A parte incontroversa do lançamento foi transferida para o processo no
13837.000073/2010-91 conforme Termo de Informação em fl. 30.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. São considerados dependentes, para fins de dedução na
Declaração do Imposto de Renda, os filhos e enteados até vinte e um anos, maiores até
vinte e quatro anos cursando universidade ou escola técnica de 2o grau ou, em qualquer
idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
DEPENDENTE. SOGRO. A condição para declarar o sogro como dependente é a de
que a filha tenha apresentado declaração em conjunto com o cônjuge.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. Na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto de renda somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em cumprimento de acordo homologado em juízo, decisão
judicial ou escritura pública.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. São dedutíveis as despesas médicas,
odontológicas e de hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do
contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente comprovadas com documentação
hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.288 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000066/2010-99

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.404,28.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), da seguinte forma:
Regularmente intimado via Edital n°00012/2009, em 05/10/2009, o contribuinte
não apresentou qualquer documentação comprobatória.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 37):
Na impugnação o interessado trouxe o informe de rendimentos (fl.12) fornecido
pela Tyco Eletronics Brasil Ltda. onde consta o desconto da pensão alimentícia no
valor de R$ 10.404,28 pagos a Alessandra Roberta Passador Castor (nascida em
06/04/1970), conforme informado na declaração de ajuste anual (fl.22). Entretanto,
não foi apresentada a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que
comprovasse o valor acordado com pensão alimentícia judicial, conforme
expressamente determina o retro citado dispositivo legal.
Portanto, diante da ausência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, não há como aceitar a
dedução do valor de R$ 10.404,28 a título de pensão alimentícia judicial, sendo o
informe de rendimentos insuficiente para comprovar que o pagamento se deu em
cumprimento de decisão judicial em face das normas do Direito de Família.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.288 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000066/2010-99

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela decisão de piso para a glosa foi
falta de apresentação da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que
comprovasse a obrigação do pagamento de pensão alimentícia judicial.
No caso o contribuinte apresentou, inicialmente, comprovante de rendimentos
pagos (e-fls. 12).
Nesta oportunidade, junta peças judiciais (e-fls. 45/53), que comprovam que o
pagamento da pensão alimentícia decorreu de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Analisando a documentação apresentada, entendo que o interessado logra êxito
em comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
Assim, voto pelo restabelecimento da dedução de pensão alimentícia judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Original